Tribunal: TJSP
Processo: 1507263-69.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. ICMS de setembro de 2015. Extinta por ilegitimidade passiva, em virtude de extinção da empresa individual executada em 01-11-2019, inscrita na Junta Comercial em 08-11-2019. Conforme jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, o distrato social constitui somente apenas umas das fases de encerramento de sociedade empresária, que somente se concretiza com a

Ementa:
APELAÇÃO. Execução fiscal. ICMS de setembro de 2015. Extinta por ilegitimidade passiva, em virtude de extinção da empresa individual executada em 01-11-2019, inscrita na Junta Comercial em 08-11-2019. Conforme jurisprudência de Superior Tribunal de Justiça, o distrato social constitui somente apenas umas das fases de encerramento de sociedade empresária, que somente se concretiza com a liquidação do ativo e passivo, o que também se aplica às empresas individuais, como é o caso. Ainda que a inscrição em dívida ativa, feita em 12-03-2020, e o ajuizamento da execução fiscal, em 27-10-2020, sejam posteriores ao ato formal de extinção da empresa individual, o débito cobrado é anterior, de modo que integra o seu passivo, ainda não liquidado. Providos o recurso e o reexame necessário para afastar a extinção e determinar o prosseguimento da execução.